Tribunal: TJES
Processo: 5009392-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ VICOZI
RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5009392-61.2025.8.08.0014

Recorrente: JOSE LUIZ VICOZI

Recorridos: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO ÚNICO EM CONTA CORRENTE NO ANO DE 2018. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça ao autor, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O

juízo de 1º grau extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento por descontos ocorridos em julho de 2018.

4 - A controvérsia cinge-se ao termo inicial do prazo prescricional para questionar descontos bancários indevidos.

5 – Incontroverso que o prazo prescricional aplicável é o de 05 anos, previsto n
o art.
27 do CDC, sendo que o recorrente defende que o prazo flui da ciência dos descontos em 2025.
Contudo, a jurisprudência consolidada estabelece que, em se tratando de lançamentos em conta corrente ou benefícios previdenciários, a ciência é presumida no momento do desconto, pois o extrato é o instrumento de conferência mensal do consumidor.

6
– Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – I - I – Sentença de extinção, com resolução do mérito, em razão da prescrição – Recurso do autor – II - Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais por ele sofridos, em virtude de conduta ilícita do banco, consistente no desconto indevido, no valor de benefício previdenciário, de parcelas referentes a contratos de empréstimo consignado por ele não contratados – O prazo prescricional para ação em que se busca a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos em benefício previdenciário, por falta de contratação com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27 do CDC, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido – Precedentes do STJ – Último desconto dos empréstimos impugnados realizado em 2016 – Demanda ajuizada em 2025 – Prescrição quinquenal configurada – Sentença mantida - III - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art . 85, § 11, do NCPC, observada a gratuidade processual - Apelo improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10053001520258260077 Birigüi, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/11/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)